Tribunal: TJDFT
Processo: 0736859-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE AO DEVEDOR. ENDEREÇO INSUFICIENTE. MORA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n° 72 do Superior Tribunal de Justiça), o que poderá ser feito mediante carta registrada com aviso de recebimento assinado pelo destinatário ou por terceiro, nos termos do art. 2°, §2°, do Decreto-lei n° 911/1969.
2. O simples encaminhamento da notificação extrajudicial para o endereço contratual não constitui em mora o devedor quando o aviso de recebimento retorna com a informação que o endereço é insuficiente, especialmente por não ter o autor diligenciado acerca do correto endereço do requerido e nem utilizado outro meio legal para constituir o devedor em mora, tal como o protesto do título no cartório competente.
3. Recurso conhecido e desprovido.